Tribunal: CARF
Processo: 18186.007628/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007628/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.299 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
AZUIL ALVARO CAVALCANTI LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. ENDEREÇO DO PROFISSIONAL E
EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007628/2008-36
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007628/2008-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 79/93):
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 36/39), referente ao exercício 2004, ano-
calendário 2003, o qual lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
15.701,57
Multa de Ofício (passível de redução)
11.776,17
Juros de Mora (cálculo válido até 30/05/2008)
9.050,38
Valor do Crédito Tributário Apurado
36.528,12
1.1. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 37/39), foram efetuadas as seguintes glosas por dedução indevida:
- Despesas Médicas: Glosados R$ 53.952,00 indevidamente deduzidos a
título de despesas médicas, pela não comprovação das despesas ou por falta
de previsão legal.
- Dependentes: Glosados R$ 2.544,00 indevidamente deduzidos a título de
dependentes, referente à esposa e enteado, por ter esposa apresentado
declaração em separado.
- Despesas com Instrução: Glosados R$ 1.998,00 indevidamente deduzidos a
título de despesa com instrução por se referir a não dependente.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/34, por intermédio de
procuradores qualificados em fls. 69, com os documentos de fls. 40/63, alegando, em
síntese, que:
2.1. Ocorre nulidade no procedimento de lançamento por cerceamento de defesa. A
autoridade fiscal inviabilizou o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez
que o prazo concedido de cinco dias para a apresentação dos documentos é
cristalinamente inócuo e ofensivo a ponto e inviabilizar a sua apresentação, uma vez que
reportam-se a documentos pertinentes a cinco anos passados.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007628/2008-36

2.2. O controle do lançamento tributário não se exaure no contencioso administrativo e
a autoridade administrativa deve exercer o controle do lançamento independentemente
daquele precedido em sede de contencioso, por meio da “revisão de ofício” tratada no
art. 145, III, do Código Tributário Nacional, o que se requer desde já, sendo que o
presente requerimento de pedido de revisão de ofício deve ser acatado na medida em
que o impugnante traz provas materiais de que os lançamentos anteriormente efetuados
e que deram origem aos autos de infração e imposição de multa (sic), não respeitam a
legalidade e muito menos a busca pela verdade material.
2.3. Nos recibos estão ínsitos os requisitos da Lei no 9.250/95 e legislação
complementar, sem necessidade de apuração posterior, possuindo os requisitos de
certeza e liquidez, sendo que a jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes
firmou o entendimento de que o contribuinte que comprova o efetivo desembolso
através de recibos hábeis e idôneos, firmados pelos respectivos profissionais prestadores
de serviços, faz jus à dedução de tais despesas, não havendo menção na legislação
correspondente ao caso, quanto à apresentação da comprovação da efetividade do
pagamento
Os dispositivos legais invocados não dão amparo à exigência fiscal que está sendo feita,
faltando ao auto de infração em questão a necessária e adequada motivação legal,
porque aquela invocada não se subsume aos fatos descritos, acarretando sua nulidade.
A notificação de lançamento padece do vício de nulidade também por ausência de
motivação fática, pois a motivação fática insuficiente ou que não corresponda àquela
prevista na norma legal de incidência vicia o ato tanto quanto a total ausência de
motivação.
2.4. O Fisco não possui embasamento, legal para solicitar extratos bancários para
comprovar as deduções efetuadas, como também entende o acórdão do 1o Conselho que
cita, sendo que os pagamentos dos serviços ocorreram a vista e por meio de moeda
corrente (em dinheiro), possuindo o impugnante, meios para tal, não podendo ser
penalizado por agir em consonância com a legislação pátria, que permite efetuar
pagamentos em pecúnia.
2.5. Não são devidos os juros moratórios pretendidos, com base na taxa SELIC, uma
vez que referida taxa, além de ser figura híbrida, composta de correção monetária, juros
e valores correspondentes a remuneração de serviços das instituições financeiras, é
fixada unilateralmente por órgão do Poder Executivo, extrapolando em muito o
percentual de 1% previsto no artigo 161 do CTN.
2.6. Citando diversas decisões judiciais e doutrina, contesta o caráter confiscatório da
multa de ofício de 75%, sendo que a multa fiscal foi criada para dar efetividade ao
tributo e não confiscar o patrimônio do contribuinte, e por este motivo, todos os
princípios e vedações ao poder de tributar também são aplicáveis às multas ou
penalidades pecuniárias de natureza fiscal.
2.7. Requer, com fulcro no artigo 332 e seguintes do Código de Processo Civil, a
conversão do julgamento em diligência para fins de apurar e analisar os recibos do
impugnante, e protesta pela juntada de documentos que corroborem suas alegações,
devendo as intimações serem feitas em nome dos advogados designados na peça
impugnatória.
É o relatório.
A decisão de primeira, por unanimidade, manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
NULIDADE. INOCORRÉNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO.
AMPLA DEFESA.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007628/2008-36

Uma vez assegurados os direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa,
exercidos por meio de peça reclamatória, no bojo do devido processo legal instaurado a
partir do lançamento do crédito tributário, rejeita-se arguição de nulidade.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO
APÓS
INSTAURADO
O
LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e desloca a
competência para a autoridade julgadora, afastando a possibilidade de revisão de oficio
do lançamento, enquanto não proferida a decisão final administrativa.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CÔNJUGE QUE DECLARA EM SEPARADO.
Não são dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a profissionais
da área médica ou Plano de Saúde pelo cônjuge que apresentou declaração em separado,
em modelo simplificado.
DESPESA MÉDICA. DEPENDENTE.
Mantida glosa da despesa relativa à pessoa não caracterizada como dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Comprovados
parcialmente na fase impugnatória os valores declarados e deduzidos a título de
despesas médicas, exonera-se a correspondente glosa efetuada.
TAXA SELIC - LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o CTN outorga à lei a faculdade de estipular os juros de
mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃODE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de diligencia,
mormente quando o ônus da prova é do contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
Não encontra amparo legal nas normas do PAF a solicitação para que as • intimações
sejam feitas na pessoa e domicilio profissional do procurador.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007628/2008-36

Cientificado da decisão, em 18/06/2013 (fls. 97), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, 18/07/2013, recurso voluntário (fls. 103/132), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em aperta síntese, que a prova documental já anexada
está em conformidade com a legislação de regência, sendo hábil a comprovar as despesas
odontológicas e médicas realizadas, cujos pagamentos foram efetuados em espécie. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência administrativa neste sentido. Traz na oportunidade, e em nome do
princípio da verdade material, declaração emitida pela profissional registrando o seu endereço
profissional. Alega também acerca da imprestabilidade da taxa SELIC para efeitos de cômputo
dos juros de mora, sob pena de violação, dentre outros, dos princípios constitucionais da
razoabilidade e legalidade tributária, bem como da natureza confiscatória da multa de ofício
aplicada em 75%, calhando em sua redução ao limite de 20%, protestando ainda pela juntada de
documentos no curso processual, bem como pela realização de eventuais diligências, no sentido
de demonstrar a improcedência do lançamento fiscal realizado. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida, com o reconhecimento da nulidade e insubsistência da autuação.
Requer, outrossim, que as intimações processuais que se realizarem sejam
doravante realizadas em nome dos patronos que subscrevem a peça recursal, endereço nela
indicado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 133.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao cirurgião-dentista Eduardo
Gomes Nogueira Fernandes (R$ 31.800,00) e à psicóloga Wirvaine Sherlei Dias de Souza (R$
4.000,00), por ausência de comprovação do efetivo pagamento em relação às despesas
odontológicas e falta de indicação do endereço da psicóloga, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2004.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007628/2008-36

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com declaração emitida
pela psicóloga, registrando o seu endereço profissional (fls. 133).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto a despesa médica declarada, a declaração emitida pela profissional
Wirvaine Sherlei Dias de Souza Regina Aparecida Saad Custódio (fls. 133), aliado aos recibos
por ela anteriormente fornecidos (fls. 49/55), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento
psicoterapêutico submetido pelo Recorrente, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado acerca da falta de indicação do endereço da profissional, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Em relação ao tratamento odontológico realizado com o profissional Eduardo
Gomes Nogueira Fernandes, a mesma sorte também lhe socorre. Os relatórios de previsão de
honorários e pagamentos realizados que instruem a peça impugnatória (fls. 46/48), ambos com
firma reconhecida em cartório, são contundentes em demonstrar o tratamento realizado pelo
Recorrente, bem como os pagamentos por ele efetuados no decorrer do ano-calendário de 2003 –
os quais, diga-se de passagem, foram registrados pelo profissional contratado em sua DAA/2004,
conforme certificado pela própria decisão recorrida, ao registrar que “em consulta aos sistemas
internos da Receita Federal, verificamos que o profissional de saúde acima citado entregou a
DIRPF/2004, sendo que a quantia declarada como tendo sido paga pelo contribuinte à ele
corresponde a mais de 71% do valor declarado como recebido de pessoas físicas no ano por
ele” (fls. 89, último parágrafo) – comprovando a ocorrência do tratamento realizado pelo
Recorrente, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando assim
suprido o vício referente a ausência de comprovação do efetivo pagamento, urgindo aqui
também o restabelecimento da despesa, no limite em que comprovado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.007628/2008-36

Não obstante, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
juntada de novo suporte documental ou diligência junto ao profissional contratado, não
vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o presente processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a ausência de sujeição passiva em
relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação dos patronos constituídos acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações,
podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo
regulamentar contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 35.800,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 142
DF CARF MF
Original